Tribunal: TJDFT
Processo: 0002688-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO C. STJ. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMPRESA DE TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Na hipótese, a decisão proferida pelo c. STJ deu provimento ao agravo no recurso especial interposto pela autora para determinar o retorno dos autos à origem para análise relativa ao efetivo cumprimento do art. 100, § 1o, da Lei no 6.404/1976 – solicitação de requerimento administrativo e resposta da recorrida sobre a cobrança de taxa.
2. Embora tenha a parte autora comprovado o envio de notificação extrajudicial, requerendo os documentos que comprovem a relação acionista e, demonstrando a disponibilidade em efetuar o pagamento de eventual taxa existente, o silêncio da Companhia quanto ao requerimento administrativo equivale ao indeferimento, motivo pelo qual caberia à autora manejar recurso administrativo à Comissão de Valores Mobiliários, a fim de resguardar seus interesses, conforme autoriza o art. 100, § 1o, da Lei 6.404/76, antes de ajuizar a demanda judicial.
3. Reapreciando os Embargos aviado, em atenção à determinação do c. STJ, dar-se parcial provimento para, sanando a omissão, assentar que a parte autora não esgotou a via administrativa, constatando-se, assim, a ausência de efetivo cumprimento do art. 100, § 1o, da Lei no 6.404/1976.
4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.